Tribunal: TJBA
Processo: 8039966-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039966-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO PEDRO FRACASSI DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HORTENCIA DOS SANTOS RIBEIRO, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATO PARDO. ZONA CINZENTA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. REJEIÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público que foi excluído do certame em razão de decisão da banca de heteroidentificação, a qual não homologou sua autodeclaração como pessoa parda, com pedido de nulidade do ato administrativo e reintegração às listas do concurso, bem como reconhecimento da legitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Prefeito do Município de Salvador detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a exclusão do candidato autodeclarado pardo, com base em critério exclusivamente fenotípico adotado pela banca de heteroidentificação, viola os parâmetros legais e constitucionais da política de cotas raciais; (iii) determinar se, diante de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador por ser a autoridade competente para subscrever editais e homologar resultados de concursos públicos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A política de cotas raciais adota como critério primordial a autodeclaração do candidato, nos termos da legislação vigente e da metodologia do IBGE, admitindo-se a heteroidentificação apenas como mecanismo complementar e subsidiário.

A atuação da banca de heteroidentificação deve observar critérios objetivos, padronizados em nível nacional, e respeitar a dignidade da pessoa humana, vedado o subjetivismo excessivo.

Em situações enquadráveis como “zona cinzenta”, caracterizadas por dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, impõe-se a prevalência da autodeclaração, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41/DF.

A exclusão do candidato com base em critério fenotípico dissociado da definição do IBGE e em afronta aos parâmetros fixados pelo STF revela violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

A reintegração do impetrante às listas do concurso não autoriza a suspensão da nomeação de terceiros de boa-fé, em respeito à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame em razão da decisão da banca de heteroidentificação e assegurar a sua permanência na lista de candidatos cotistas (pessoas pardas), na lista de ampla concorrência, e na lista de pessoas com deficiência (PCD), além de o direito de prosseguir nas demais fases do certame e de ser nomeado e empossado, caso alcançada classificação suficiente. Indeferido o pedido de
suspensão da nomeação de outros candidatos.

Tese de julgamento:

O Prefeito municipal possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que impugna atos relacionados a concursos públicos por ele homologados.

A heteroidentificação constitui critério subsidiário à autodeclaração nas políticas de cotas raciais e deve observar parâmetros objetivos e respeito à dignidade da pessoa humana.

Em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, caracterizada como zona cinzenta, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 15.142/2025, arts. 1º a 3º; Lei nº 12.288/2010, art. 1º, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.260.098/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039966-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JOÃO PEDRO FRACASSI DE OLIVEIRA, e como impetrados, o MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por UNANIMIDADE,
em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11